Tribunal: STF
Processo: ARE 1479606
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “AÇÃO ANULATÓRIA - ISS - FRANQUIA - CORREIOS - Pretensão da demandante de afastamento da incidência do ISS sobre a atividade que exerce - Cabimento em parte - Impossibilidade de tributação com base no item 17.08 da lista anexa à Lei Complementar 116/03 - Atividade que não envolve prestação de serviços - Possibilidade de tributação nos termos do item 26.1 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/03 - Precedentes do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte” (fl. 4, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. X do art. 21 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Alega ter sido “tolhida de realizar prova pericial, cujo laudo conclusivo era crucial para se comprovar que o aspecto material da regra matriz da incidência tributária do ISSQN não foi devidamente preenchido no caso dos autos, em total ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal previstos na Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 18).



    Argumenta que “não é possível a tributação imposta à Recorrente pelo ISS pautado no item ‘26.01’, vez que que tais atividades não podem ser exercidas pelas Agências Franqueadas dos Correios, em razão de vedação da própria legislação em regência e, caso seja desrespeitada pela Recorrente, esta poderá incorrer, inclusive, em ilícito penal (art. 42 da Lei 6.538/78)” (fl. 21, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado em parte pela incidência do Tema 660 da repercussão geral e, com relação à parte remanescente, foi inadmitido pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “no bojo da ADPF 46 esse E. Sodalício já sedimentou sua jurisprudência no sentido de que compete à União, por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, prestar os serviços postais de remessa, coleta e entrega de correspondências e afins” (fl. 11, e-doc. 33).



    Sustenta que “o Apelo Extraordinário não exige desta C. Suprema Corte a apreciação de cláusulas contratuais, tampouco que seja reanalisado o conjunto fático-probatório, bastando apenas a aplicação do texto constitucional infringido pela Corte Mineira – art. 21, inc. X, da CF –, em respeito à jurisprudência desse Pretório Excelso, sobretudo o julgamento da ADPF nº 46” (fl. 13, e-doc. 33).



    Pede “o conhecimento e acolhimento do presente Agravo para que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se o v. aresto combatido para declarar a inexistência da relação jurídica tributária em testilha, por violar expressamente o art. 21, inc. X, e o art. 150, inc. I, ambos da CF/88, bem como por contrariar o posicionamento dessa C. Corte Suprema no bojo da ADPF nº 46, com a inversão do ônus sucumbencial” (fl. 17, e-doc. 33)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “A controvérsia envolve a incidência ou não do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza sobre as atividades de franquia, prevista no artigo 2º, da Lei nº 8.955/94, que define o contrato de franquia empresarial como um ‘sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício’. (...) Conclui-se, então, que a LC nº 116/2003 incluiu no item17.08 atividade que não se enquadra no conceito de prestação de serviços pura e simples, e que não poderia, portanto, ensejar a cobrança de ISS. (...) Assim sendo, denota-se que não incide ISSQN sobre atividade franqueada. No entanto, resta analisar se a autora, ora apelante, realiza prestações de serviços aptas a configurar fato gerador do ISSQN. Verifica-se que o contrato de fls. 64/95 tem como objeto a ‘contratação da franqueada, sob o regime de franquia postal, para a instalação e operação de unidade de atendimento designada Agência de Correios Franqueada AGF’ (cláusula primeira fls. 64), cabendo à franqueada prestar ‘serviços auxiliares aos serviços postais’ (cláusula 4.1 fls. 69). Consta na cláusula 4.1.5 do aludido contrato que ‘a prestação dos serviços e venda dos produtos será realizada por meio de atividades de atendimento ao público, lançamento de informações em sistema informatizado e tratamento dos objetos entregues à AGF para disponibilização à ECT, que, uma vez que os tenha recebido, realizará sua consequente distribuição e entrega aos destinatários finais’ (fls. 70). Referidas atividades são compatíveis com o objeto social da apelante, consistente na ‘prestação de serviço e venda de produtos pertinentes à operação de agência de correios franqueada’ (fls. 57). Da análise dos serviços discutidos, conclui-se que se enquadram no item 26.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, bem como no item 26.01 da tabela anexa à Lei Municipal nº 12.392 de 2005: (...). Saliente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que incide ISS sobre serviços postais e telemáticos realizados por agências franqueadas dos Correios, após a vigência da LC 116/2003, in verbis: (...). Assim, tratando-se de crédito tributário posterior à edição da supramencionada lei; ou seja, referente aos exercícios de 2012 a 2018, não resta dúvida quanto à incidência do tributo impugnado sobre a atividade exercida pela apelante” (fls. 6-11, e-doc. 13).



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o revolvimento do acervo fático-probatório e análise das cláusulas contratuais, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, nas quais se dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. 2. ISS. 26.01. Franquia de Correios. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 1.443.295-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Franquia dos correios. LC nº 116/2003. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Para dissentir do entendimento do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.443.407-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE A FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.784/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Prejudicada a Petição 75.101/2024” (RE n. 592.248-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.7.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. FRANQUIA DOS CORREIOS. LC 116/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 584.429-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora